Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (LEI 10.931/2004). EFEITO SUSPENSIVO. PRECLUSÃO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO DESNECESSÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. PROTESTO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. HIGIDEZ DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Somente poderá ser atribuído efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela de provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora ou caução suficientes. 1.2. No caso, a questão já foi examinada, inclusive em sede recursal, na qual verificou-se a ausência dos requisitos para a concessão da medida, razão pela qual afigura-se inviável a reanálise da questão.
2. Considerando a extinção da ação de conhecimento sem resolução do mérito, inexiste perigo de decisões conflitantes, razão pela qual não há falar-se em conexão entre os feitos.
3. A cédula de crédito bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência nesse sentido, nos termos dos arts. 28 e 29, da Lei n. 10.931/04, e arts. 783 e 784, XII, do CPC.
4. O não pagamento de uma das parcelas possibilita a resolução antecipada do contrato, de forma que a cobrança das parcelas vincendas não configura excesso de execução.
5. Na espécie, incide o disposto no art. 397 do Código Civil, que dispõe “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.